Tribunal: STF
Processo: CJ 6895
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
Conflito de Jurisdição entre  Tribunal  Superior  Militar  e
Juiz  estadual  (de  1.  grau)  (Justiça  comum).  Competência   para
dirimi-lo.
         Compete ao Supremo Tribunal Federal  -  e  não  ao  Superior
Tribunal de Justiça - dirimir conflito de jurisdição  entre  Tribunal
Superior Militar e Juiz estadual de 1. grau (justiça comum).
         Interpretação dos artigos 102, I, "o" e 105, I, "d", da C.F.
de 1988.
         Conflito conhecido nessa parte, declarada a  competência  do
juiz estadual para o processo-crime contra civil, acusado por  lesões
corporais culposas em militares, resultantes de acidente de trânsito.
         Não conhecido, porem, no ponto em que o conflito  ainda  não
se configurou (quanto ao acusado militar).